Tribunal: TJPA
Processo: 0007986-32.2020.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007986-32.2020.8.14.0133

APELANTE: CLEBER DA SILVA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0007986-32.2020.814.0133

COMARCA DE ORIGEM: 4ª VARA PENAL DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: C.S.S

DEFENSORIA PÚBLICA: ROMINA ARIANE RODRIGUES AZEVEDO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO CONTRA MULHER EM ÂMBITO DOMÉSTICO (ARTIGOS 21 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41 C/C 7, I, DA LEI Nº 11.340/06).

DO AFASTAMENTO/REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO FIXADO EM SENTENÇA
. IMPOSSIBILIDADE
. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, NO VALOR DE R$1.000,00 (UM MIL REAIS), PROPORCIONAL AO ATO ILÍCITO. APELANTE QUE
AGREDIU A EX-COMPANHEIRA JOGANDO UM BANCO DE MADEIRA EM SUA DIREÇÃO, ACERTANDO SEU OMBRO.
NOS CASOS DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

OCORRIDOS EM CONTEXTO DOMÉSTICO E FAMILIAR, É POSSÍVEL A FIXAÇÃO DE VALOR DE

INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL, DESDE QUE HAJA PEDIDO EXPRESSO DA ACUSAÇÃO OU

DA PARTE OFENDIDA, AINDA QUE SEM ESPECIFICAÇÃO DO VALOR.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo o valor indenizatório à vítima no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

03
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia
19
de
fevereiro
de 2024 e término no dia
26
de
fevereiro
de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Lúcia Silveira
.

Belém/PA, 26

de
fevereiro
de 202
4
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
CLEBER DA SILVA DOS SANTOS
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Penal de Ananindeua/PA
(ID nº 16314993) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 20 (vinte) dias de prisão simples, extinguindo sua pena, analogamente ao artigo 109 da Lei nº 7.210/84, uma vez que o réu ficou preso provisoriamente por 101 dias, restando cumprida sua pena imposta, bem como ao pagamento à título de danos morais da quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais), em favor da vítima.

Narrou à denúncia
(fls. 134/136, ID nº 16314990), que o denunciado CLEBER DA SILVA SANTOS agrediu fisicamente sua ex-companheira FRANCINETE DA SILVA PINHEIRO, fato ocorrido no bairro Icui-Guajará. O denunciado e a vítima conviveram maritalmente durante um período de dois anos, não possuem filhos deste relacionamento e estão separados há seis meses.

Na data de 13/11/2020, por volta das 22hrs00min, a vítima estava deitada quando foi surpreendida por CLEBER, que arrombou a janela e adentrou no imóvel. Em seguida FRANCINETE foi ameaçada pelo ex-companheiro: "Se tu chamar a polícia tu vai morrer" (Textuais).

Ato contínuo, CLEBER a agrediu com um banco de madeira, ocasionando lesões. As agressões somente cessaram quando a vítima conseguiu fugir de casa e acionou a polícia militar. Desta forma incidiu o acusado às penas dos artigos 129, §9º, 147 e 150, 1º, todos do Código Penal.

Na sentença
(fls. 222/231, ID nº 16315054), fora desclassificado o crime de Lesão Corporal para a contravenção penal de Vias de Fato no âmbito doméstico, previsto no artigo 129, §9º do Código Penal c/c artigo 7, I, da Lei nº 11.340/06.

Em razões recursais
(fls. 258/261, ID nº 16315081), o recorrente pugnou pelo afastamento ou redução da indenização do valor fixado em sentença.

Em sede de contrarrazões
(fls. 265/268, ID nº 16315091), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso interposto, para que a sentença seja conservada na íntegra.

Nesta instância superior
(fls. 271/277, ID nº 16519237), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento,
pois o conjunto probatório constante nos autos se revela suficiente para embasar o édito condenatório em face do apelante.

É o relatório.

Sem revisão por força do que dispõe o art. 610 do CPP.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
CLEBER DA SILVA DOS SANTOS
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Penal de Ananindeua/PA
(ID nº 16314993) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 20 (vinte) dias de prisão simples, extinguindo sua pena, analogamente ao artigo 109 da Lei nº 7.210/84, uma vez que o réu ficou preso provisoriamente por 101 dias, restando cumprida sua pena imposta, bem como ao pagamento à título de danos morais da quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais), em favor da vítima.

DO AFASTAMENTO/REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO FIXADO EM SENTENÇA
.

Requer a defesa o afastamento do pagamento da indenização por danos morais em razão da hipossuficiência do réu ou pela redução do valor fixado na sentença de R$ 1.000,00 (mil reais)
.

Não lhe advém razão.

Para melhor análise do que fora alegado pela defesa, colaciono trecho da decisão proferida pelo Juízo
a quo
:

“Considerando o pedido de indenização de danos morais requerido pelo Parquet e tendo em vista que restou suficientemente demonstrado nos autos que a vítima sofreu reflexos psicológicos e físicos das condutas lesivas por parte dos acusados, existindo, inclusive o entendimento consolidado pelo STJ, no julgamento do REsp 1643051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, de que esse dano moral na esfera penal, em caso de violência doméstica e familiar contra a mulher, se trata de dano presumido, julgo procedente o pedido para condenar o agressor ao pagamento à título de danos morais da quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais). O referido valor será revertido em favor da vítima. (...)”.

Como se observa, o valor arbitrado pelo juízo na sentença, nos termos do art. 387, inciso IV do CPP diz respeito ao mínimo para fins de indenização dos danos sofridos pela vítima com a prática infracional. Ademais, como se sabe, é decorrência lógica da sentença condenatória o efeito secundário relativo ao dever de reparar o dano causado, nos termos do art. 91, inciso I do CP/40, não havendo qualquer ilicitude no proceder do juízo
a quo.

Quanto ao valor arbitrado, tenho que, ainda que o apelante se apresente como hipossuficiente econômico nos autos, se mostra sim proporcional aos danos sofridos pela vítima, haja vista que este arremessou um banco de madeira na direção da vítima, sua ex-companheira, acertando seu ombro, causando-lhe lesões. Aqui, a proporcionalidade há de ser analisada de modo a resguardar a finalidade pedagógica da sanção civil de indenização, não podendo restar frustrada tal finalidade com a fixação do
quantum
indenizatório, lembrando, obviamente, que o valor é um mínimo reparatório.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

PENAL
.
PROCESSO PENAL
.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECI
AL
.
ESTUPR
O DE VULNERÁVEL
. 1) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
PALAVRA DA VÍTIMA
.
DEMAIS PROVAS
.
DEPOIMENTOS DE FAMILIARES
.
AUTORIA DELITIVA
.
COMPROVAÇÃO
.
REEXAME DO CONJUNTO DE PROVAS
.
IMPOSSIBILIDADE
. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
STJ
. 2) REPARAÇÃO DE DANO MORAL.
PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DENÚNCIA
.
POSSIBILIDADE
.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR
. 3)
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. (...) 2. "TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória"(
REsp n. 1.675.874/MS
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe de 8/3/2018). 2.1. No caso dos autos, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) foi estipulada para reparação dos danos morais, após pedido expresso do Ministério Público na denúncia criminal, não havendo falar em ilegalidade no arbitramento do valor indenizatório. 3.
Agravo regimental desprovido
.
(STJ, AgRg no AREsp 2068756 TO 2022/0043633-0, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, julgado em 22/11/2022, publicado em 28/11/2022).

Apelação. Artigo
147
do
CP
, nos termos da Lei
11.340
/06. Recurso defensivo requerendo a absolvição por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta. Subsidiariamente, requer o afastamento da indenização à vítima.
Autoria delitiva induvidosa
. Versão do réu inverossímel e destacada do acervo probatório. O relato da vítima é harmônico e seguro desde a primeira oportunidade em sede policial até ser renovado em juízo. A palavra da vítima em âmbito de violência doméstica tem especial relevância e serve para lastrear um decreto condenatório quando produzida a prova sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A tese de fragilidade probatória não prospera, em razão do relato seguro e coerente da vítima e da testemunha ocular. O elemento subjetivo do tipo previsto no artigo
147
do
Código Penal
está evidenciado no contexto probatório, na medida em que o delito em comento deve reunir as seguintes características: a) mal injusto; b) idôneo; c) sério; d) verossímil; e) iminente. Por fim, quanto à indenização por danos morais à vítima, houve o pedido expresso na denúncia, sendo, portanto, possível a fixação de indenização para reparação dos danos, haja vista o inquestionável sofrimento psicológico à vítima, sobretudo porque já não é o primeiro processo que o réu responde por fato semelhante em relação à mesma vítima. O STJ vem firmando a orientação no sentido de que o dano moral, em situação de violência doméstica é in re ipsa, ou seja, inexigível a produção de prova, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes, não passível de exteriorização probatória. Proporcionalidade na fixação dos danos morais.
Recurso desprovido
.
(TJ-RJ, APL 0008624-36.2021.819.0054, Relatora Monica Tolledo de Oliveira, 3ª Câmara Criminal, julgado em 25/10/2022, publicado em 03/11/2022).

Assim,

sabe-se que, nos casos de violência contra a mulher ocorridos em contexto doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo de indenização a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que sem especificação do valor.

Não obstante, essa indenização não depende de instrução probatória específica sobre a ocorrência do dano moral, pois se trata de dano presumido
in repisa
.

Desse modo, em conformidade com os autos, resta adequada a fixação do pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) por danos morais provocados à ofendida, em atenção às circunstâncias e aos fatos narrados, não havendo que se falar em desproporcionalidade.

Dessa feita, nego provimento ao recurso.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal,

m
antendo o valor indenizatório à vítima no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

Belém, 04/03/2024